Tribunal: TJDFT
Processo: 0711383-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0711383-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: PANIFICADORA E CONFEITARIA TARSISMAX LTDA, ANDREA LOPES PEREIRA, ERASMO APARECIDO FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A (exequente) contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0700054-86.2024.8.07.0009 proposta pelo agravante em desfavor de PANIFICADORA E CONFEITARIA TARSISMAX LTDA, ANDREA LOPES PEREIRA, ERASMO APARECIDO FERREIRA (executados), indeferiu o pedido de penhora de percentagem do faturamento da empresa executada. Em suas razões recursais (ID 70142468), o agravante narra que, após pesquisas e diligências, não teriam sido localizados bens ou valores para a penhora nos autos de origem, ocasião em que fora requerida a penhora de percentual do faturamento da empresa executada, ao fundamento de que ela estaria em plena atividade. Menciona que seria possível o deferimento de penhora do faturamento da empresa executada, nos termos do art. 835, X, do CPC, a fim reaver o seu crédito. Informa que “a constrição dos lucros recebidos pelo executado se revela como alternativa eficiente para saldar, tanto quanto for possível, o débito perseguido pelo agravante”. Defende a presença dos requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Nesse contexto, requer a tutela de urgência para deferir a penhora dos lucros auferidos pelo executado ERASMO APARECIDO FERREIRA na empresa BAR BRASA LTDA, CNPJ: 39.418.354/0001-96, do qual é sócio administrador. No mérito pede a confirmação da liminar. Preparo regular (ID 70142473). É o relatório. DECIDO. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Compulsando os autos principais, verifica-se que o agravante pugnou a penhora de porcentagem do faturamento da empresa BAR BRASA LTDA, CNPJ: 39.418.354/0001-96, na qual o executado ERASMO APARECIDO FERREIRA é sócio administrador. Todavia, o Juízo origem, na decisão de ID 226033059 dos autos de origem, indeferiu o referido pedido, com base nos seguintes fundamentos: “Trata-se de ação de execução de título extrajudicial. O exequente, no ID. 225716189, requereu a penhora dos lucros que couberem ao executado referente à empresa BAR BRASA LTDA - CNPJ:39.418.354/0001-96. Todavia, não há como se acolher o referido pedido, uma vez que o exequente não se desincumbiu do ônus de comprovar eventual faturamento da empresa para verificação da utilidade da medida. Ademais, trata-se de medida onerosa, que exige nomeação de administrador a ser remunerado pela parte que a requer, especialmente considerando que a parte executada não se dispôs a agir de forma a saldar seu débito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado pela parte credora.” Assim, o cerne da controvérsia consiste em verificar a possibilidade de penhora de parte do faturamento da empresa em que o executado é sócio administrador. No que tange ao requisito da probabilidade de provimento do recurso, destaca-se que os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução. O art. 835 do CPC dispõe sobre a ordem preferencial da penhora. De fato, o artigo prevê a penhora do faturamento de empresa (art. 835, X, do CPC). Por sua vez, o art. 866 do CPC ressalta a possibilidade de penhora do faturamento da empresa se o executado não tiver outros bens ou, se os tiver, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito. Ademais, o art. 866, § 1o, do CPC dispõe que, em caso de penhora de percentual de faturamento da empresa, “o juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial”. É cediço que a possibilidade de penhora sobre o faturamento da empresa é medida excepcional, razão pela qual a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a referida medida só poderá ser deferida quando estiverem presentes os seguintes requisitos: a) o devedor não possua bens ou, se os tiver, sejam esses de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado; b) haja indicação de administrador e plano de pagamento; c) o percentual fixado sobre o faturamento não torne inviável o exercício da atividade empresarial. Em uma análise perfunctória própria deste momento, observa-se que, no caso, não há nos autos elementos acerca de eventual faturamento auferido pela empresa de maneira a permitir o exame do pedido do exequente, notadamente quanto à analise se a medida requerida não ocasionará a inviabilidade do exercício da atividade empresarial, o que torna impraticável a determinação da penhora pretendida. Nesse sentido, seguem precedentes desta e. Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE FATURAMENTO DA EMPRESA. ATIVIDADE EMPRESARIAL. EXERCÍCIO NÃO DEMONSTRADO. INVIABILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. A penhora de percentual de faturamento da empresa é hipótese expressamente admitida pelo Código de Processo Civil quando não encontrados bens expropriáveis suficientes para saldar o crédito exequendo e desde que o percentual de penhora seja capaz de propiciar a satisfação do crédito em tempo razoável sem inviabilizar o exercício da empresa, exigindo-se ainda a nomeação de administrador-depositário (art. 866 do CPC). 2. Ausente elemento que sinalize a existência de movimentação financeira ou de eventuais recebíveis em favor da parte devedora, a simples informação de cadastro ativo junto à Receita Federal, sem qualquer indício de concreto exercício da atividade empresarial, não fornece base legitimadora para incidência da penhora postulada, a qual se revela desprovida de exequibilidade. Precedentes. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1845251, 07354482120238070000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 24/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DO FATURAMENTO DA EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. ÔNUS DO EXEQUENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Embora a penhora de faturamento seja lícita, com previsão legal nos artigos 866 e seguintes do CPC, exige-se para sua concessão a presença, concomitante, dos seguintes requisitos: a) o devedor não possua bens ou, se os tiver, sejam esses de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado; b) haja indicação de administrador e plano de pagamento; c) o percentual penhorado não torne inviável o exercício da atividade empresarial. 2. A simples consulta junto à Receita Federal apontar que a empresa está ativa, por si só, não comprova a continuidade do exercício da atividade empresarial. 3. As últimas informações obtidas junto ao INFOJUD, somados às pesquisas infrutíferas realizadas pelo Juízo, indicam o encerramento das atividades. 4. O Exequente não se desincumbiu do ônus de comprovar que a empresa se encontra em atividade, de forma que a penhora sobre o faturamento deve ser indeferida, por se revelar inócua. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1806651, 07427068220238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 21/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). Portanto, não vislumbro requisito da probabilidade de provimento do recurso. Também não se verifica o requisito risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo em vista que a execução foi suspensa em conjunto com o prazo prescricional pelo prazo de 1 (um) ano. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador